Tribunal: TJSP
Processo: 2159050-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Patrimoniais e Morais em fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que indeferiu a penhora de equipamentos existentes nas empresas executadas – Descabimento - Impenhorabilidade dos bens úteis ao exercício da profissão, prevista no artigo 833, V, do CPC, que se aplica apenas às

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Patrimoniais e Morais em fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que indeferiu a penhora de equipamentos existentes nas empresas executadas – Descabimento - Impenhorabilidade dos bens úteis ao exercício da profissão, prevista no artigo 833, V, do CPC, que se aplica apenas às pessoas físicas e a microempresas ou empresas de pequeno porte - Atendimento ao princípio da menor onerosidade, que não vai ao ponto de inviabilizar o recebimento do crédito executado – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159050-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARCELO DO CARMO NEVES e GISÉLIA MACEDO SANTOS, são agravados
CONSTRUTORA BAZZE S/A, EGS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
CONSTRUTORA
LIBERDADE
LTDA,
HABITERRA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, THOPO CONSTRUTORA LTDA e CONSTRUTORA BAZZE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159050-67.2019.8.26.0000 -CY
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2159050-67.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MARCELO DO CARMO NEVES e GISÉLIA MACEDO SANTOS
AGRAVADAS: CONSTRUTORA LIBERDADE LTDA, EGS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA, HABITERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
THOPO CONSTRUTORA LTDA e CONSTRUTORA BAZZE S/A.
JUÍZA: CAROLINA NABARRO MUNHOZ ROSSI
VOTO No 19.368
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Rescisão Contratual
com Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos
Patrimoniais e Morais em fase de Cumprimento de Sentença
Decisão que indeferiu a penhora de equipamentos existentes nas
empresas executadas Descabimento - Impenhorabilidade dos
bens úteis ao exercício da profissão, prevista no artigo 833, V, do
CPC, que se aplica apenas às pessoas físicas e a microempresas
ou empresas de pequeno porte - Atendimento ao princípio da
menor onerosidade, que não vai ao ponto de inviabilizar o
recebimento do crédito executado Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro, em
Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Valores cumulada com Indenização por
Danos Patrimoniais e Morais em fase de Cumprimento de Sentença proposta por
MARCELO DO CARMO
NEVES
e GISÉLIA MACEDO SANTOS contra
CONSTRUTORA LIBERDADE LTDA, EGS CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA,
HABITERRA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS,
THOPO
CONSTRUTORA LTDA e CONSTRUTORA BAZZE S/A, que indeferiu a penhora de
equipamentos existentes nas ampresas executadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159050-67.2019.8.26.0000 -CY
3
Alegam os agravantes, em apertada síntese, que deve
ser declarada a nulidade da decisão atacada por falta de motivação e que já tentaram de
todas as formas localizar bens das executadas passiveis de penhora, mas não obtiveram
êxito, devendo ser determinada a a expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos
bens quanto bastem à garantia do juízo de execução, bem como a requisição dos livros
contábeis de 2016, 2017 e 2018 em versão digital formato SPED FISCAL e CONTABIL e
que seja decretada a desconsideração da personalidade jurídica da agravada
CONSTRUTORA BAZZE S.A., para inclusão dos seus acionistas no polo passivo.
Requerem a concessão de efeito ativo e, ao final, o provimento de seu recurso.
O agravo foi processado, sem apresentação de
contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O
recurso
comporta
parcial
acolhimento,
em
conformidade com a fundamentação a seguir exposta.
Nesse sentido, é de se considerar que a regra do
processo civil brasileiro é da penhorabilidade dos bens, sendo que os livros, máquinas,
ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao
exercício da profissão do executado são considerados impenhoráveis, nos termos do artigo
833, V, do Código de Processo Civil.
No entanto, tem-se que a impenhorabilidade de
instrumentos de trabalho somente se aplica às pessoas físicas, já que o legislador buscou
preservar todo o necessário à garantia da subsistência do devedor, sendo que a
jurisprudência tem estendido este benefício às microempresas e empresas de pequeno
porte, tendo em vista que estas se confundem com a pessoa do titular e as atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159050-67.2019.8.26.0000 -CY
4
societárias são, na prática, atividades dele, sendo também dele, na prática, o patrimônio da
empresa.
Na hipótese dos autos, é de se observar que não é
possível admitir a extensão da prerrogativa às empresas agravadas, já que não se
enquadram na hipótese de pequena empresa, não podendo se valer do quanto previsto no
artigo 833, V, do Código de Processo Civil.
Conquanto a execução se processe pelo meio menos
gravoso para o executado, não se pode perder de vista a necessidade de satisfazer os
credores em execução e já foram inúmeras as tentativas de satisfação do débito.
Ora, atribuir interpretação demasiado extensiva à
medida excepcional tornaria o instituto da impenhorabilidade regra, inviabilizando a
satisfação do credor, sem contar que apenas pelos documentos que formam o instrumento
recursal não é possível aferir a imprescindibilidade dos bens pretendidos, uma vez que não
é possível analisar se sua penhora comprometeria, de fato, a continuidade da atividade das
executadas.
Além disso, não se pode presumir que todos os bens
que guarnecem as empresas devedoras sejam essenciais ao exercício de sua atividade,
sendo ônus das executadas demonstrarem que a constrição realizada, de fato, lhe causaria
prejuízo caracterizado por alguma das exceções previstas no referido artigo, observando
que a autorização da constrição não exclui das executadas a possibilidade de se defender
em juízo alegando a impenhorabilidade de bem útil ou necessário à atividade profissional.
Nesse sentido, “mutatis mutandis”, confiram-se os
seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159050-67.2019.8.26.0000 -CY
5
“Execução.
Penhora
de
máquinas
bem
determinada.
Impenhorabilidade dos bens úteis ao exercício da profissão,
prevista no art. 833, V, do CPC, que se aplica apenas às pessoas
físicas e a microempresas ou empresas de pequeno porte.
Atendimento ao princípio da menor onerosidade, que não vai
ao ponto de inviabilizar o recebimento do crédito executado.
Alegação de que possuem as máquinas apenas em comodato
que não merece prosperar ante a falta de prova do domínio e
da posse indireta dos bens pela empresa Métodos, conforme
julgamento de agravo de instrumento anterior. Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2265404-53.2018.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Relator
Maia da Cunha, j. 31/01/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
monitória.
Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de
penhora dos bens que guarnecem a empresa executada, em
razão da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do Código
de Processo Civil. Insurgência. Bens das pessoas jurídicas que,
em regra, são penhoráveis. Entendimento jurisprudencial no
sentido de que a abrangência do referido dispositivo alcança,
além das pessoas físicas, as microempresas e as empresas de
pequeno porte. Necessária comprovação da essencialidade do
bem constrito ao funcionamento da empresa. Possibilidade de
penhora de eventuais bens que guarnecem a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159050-67.2019.8.26.0000 -CY
6
executada. Autorização da constrição que não exclui do
executado a possibilidade de se defender em juízo. Decisão
reformada. Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2200271-30.2019.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Privado,
Relator Helio Faria, j. 26/11/2019).
Por fim, os pedidos de requisição dos livros contábeis
de 2016, 2017 e 2018 em versão digital formato SPED FISCAL e CONTABIL e que seja
decretada a desconsideração da personalidade jurídica da agravada CONSTRUTORA
BAZZE S.A., para inclusão dos seus acionistas no polo passivo devem ser formulados
junto ao Juízo de 1o Grau, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator